Tribunal: TJSP
Processo: 2230345-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita pedido de liberação de valores de conta corrente tornados indisponíveis (R$1.493,97). Impenhorabilidade da quantia reconhecida. Interpretação ampliativa do art. 833, X, do CPC/2015, que protege não apenas a conta poupança, mas também a conta corrente, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita pedido de liberação de valores de conta corrente tornados indisponíveis (R$1.493,97). Impenhorabilidade da quantia reconhecida. Interpretação ampliativa do art. 833, X, do CPC/2015, que protege não apenas a conta poupança, mas também a conta corrente, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Dispositivo legal que visa a proteger o direito a um mínimo existencial, bem como a cláusula geral de tutela da pessoa humana. Inteligência do art. 1o, III e art. 3o, I, da Constituição Federal. Valores que devem ser liberados ao devedor.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230345-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ARIANE
CRISTINA DA SILVA LIMA, são agravados FERNANDA CRISTINA MARTINS,
JESUEL GOMES e MARIANA APARECIDA GOTTSFRITZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230345-33.2020.8.26.0000 -Voto no 13.918
2
COMARCA:
SOROCABA
AGRAVANTE:
ARIANE CRISTINA DA SILVA
AGRAVADOS:
FERNANDA CRISTINA MARTINS
VOTO N.o 13.918
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita pedido de
liberação
de
valores
de
conta
corrente
tornados
indisponíveis (R$1.493,97). Impenhorabilidade da quantia
reconhecida. Interpretação ampliativa do art. 833, X, do
CPC/2015, que protege não apenas a conta poupança, mas
também a conta corrente, CDB, RDB ou em fundo de
investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ.
Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Dispositivo legal
que visa a proteger o direito a um mínimo existencial, bem
como a cláusula geral de tutela da pessoa humana.
Inteligência do art. 1o, III e art. 3o, I, da Constituição
Federal. Valores que devem ser liberados ao devedor.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança, envolvendo locação, em
fase de cumprimento de sentença, que rejeitou alegação de impenhorabilidade de
quantia tornada indisponível (fls. 105/106).
Agrava a ré pretendendo a reforma da decisão. Argumenta,
em síntese, que o valor tornado indisponível (R$1.493,97) é impenhorável, por ter
como origem caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015,
sendo indiferente o fato de a constrição ter recaído em conta corrente e não conta
poupança.
O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo
único, do CPC/2015, é tempestivo e está devidamente preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230345-33.2020.8.26.0000 -Voto no 13.918
3
Contraminuta a fls. 129/133.
É O RELATÓRIO.
Anote-se o julgamento em conjunto com o agravo de
instrumento de no 2112896-54.2020.8.26.0000.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança de
aluguéis, em fase de cumprimento de sentença.
Realizado o bloqueio das contas da agravante, houve
parcial êxito, no valor de R$1.494,27, de um total de R$25.571,14 (fls. 89/91).
Foi apresentada impugnação (fls. 96/100) e resposta (fls.
103/104).
A fls. 105/106, assim decidiu o r. Juízo de primeiro grau:
“Fls. 96/100: a executada não comprovou que o bloqueio tenha
ocorrido em típica conta de poupança.
Assim, em que pesem respeitáveis entendimentos em sentido
diverso, a situação não se amolda à exceção do art. 833, X do
CPC, que, como tal, deve ser interpretada restritivamente.”
A decisão comporta reparo.
Incide, no caso, a proteção prevista no art. 833, X, do
CPC/2015, que também alcança a conta corrente:
Art. 833. São impenhoráveis:
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite
de 40 (quarenta) salários-mínimos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230345-33.2020.8.26.0000 -Voto no 13.918
4
Sobre o tema, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça,
sobre o tema, tem jurisprudência que reconhece a impenhorabilidade de “valor até
40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta
corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé,
abuso de direito ou fraude.” (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).
Ainda assim, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de
até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-
corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou
em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do
recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a
caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto” (AgInt no AREsp
1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019), de modo que, merece proteção a única
reserva monetária do devedor, estando ou não em conta poupança.
Nesse sentido:
Execução de título extrajudicial. Contrato de locação não
residencial
escrita.
R.
despacho
que
reconheceu
a
impenhorabilidade dos valores existentes na conta bancária do
executado,
determinando
o
desbloqueio.
Recurso
só
do
exequente. São absolutamente impenhoráveis os valores contidos
na conta bancária do executado, provenientes de sua conta
bancária, decorrente de disposição legal, conforme o art. 833, IV,
do CPC. Relativização não justificada na hipótese, salientando-se
que o C. STJ alterou seu posicionamento e passou a reconhecer
que a proteção legal do art. 833, X, do CPC, alcança não apenas
aqueles valores depositados em cadernetas de poupança, mas,
também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda. Levantamento da constrição que se
impõe.
Decisão
mantida.
Nega-se
provimento
ao
agravo
instrumental do exequente, não se olvidando dos estreitos limites
do presente recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253786-43.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230345-33.2020.8.26.0000 -Voto no 13.918
5
Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO
DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E EM CONTA
CORRENTE - MONTANTE CONSTRITO - INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS - AGRAVANTE - IMPUGNAÇÃO À
PENHORA
-
JUÍZO
-
PARCIAL
ACOLHIMENTO
-
LEVANTAMENTO TOTAL DO BLOQUEIO - RECONHECIMENTO
- INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO ROL DO ART. 833, X, DO
CPC PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DA CORTE - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2217254-70.2020.8.26.0000;
Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)
No mais, ainda, a tutela jurídica do patrimônio merece uma
leitura constitucionalizada, vinculada não a uma percepção eminentemente
individualista, mas sim solidária e adequada ao texto constitucional, especialmente
ante o conteúdo de seu art. 1o, III, e do art. 3o, I, consagrando-se a cláusula geral
de tutela da pessoa humana e seus substratos, ou seja, liberdade, igualdade,
solidariedade e integridade psicofísica, bem como o direito a um mínimo
existencial.
Logo, a Constituição garante o que a doutrina cunhou como
direito a um patrimônio mínimo (estatuto jurídico do patrimônio mínimo), que se
vincula à noção de mínimo existencial, fundada na repersonalização e
despatrimonialização (ou desmaterialização da riqueza) do Direito Civil. Nesse
sentido ensina Luiz Edson Fachin (in Teoria Crítica do Direito Civil, 3a Edição, Rio
de Janeiro, Renovar, 2012, pág. 90):
“
Os princípios aparecem em outro movimento que o Direito
Privado começa a sofrer, o da “repersonalização”, que significa
discutir os valores que o sistema jurídico colocou em seu centro e
em sua periferia. O Código Civil brasileiro, efetivamente, tem o seu
núcleo na noção de patrimônio, o que acaba por promover uma
alteração espacial no interior da disciplina jurídica atinente às
relações entre as pessoas. Esse movimento coloca no centro as
pessoas e as suas necessidades fundamentais, tais como a
habitação minimamente digna. Não se trata de acaso, mais uma
vez, o fato de, atualmente, aparecer a noção da defesa do
patrimônio mínimo: o módulo rural passa a ser impenhorável e o
bem legal de família se insere neste momento em homenagem,
não a valores patrimoniais, mas, sim a certos valores que retiram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230345-33.2020.8.26.0000 -Voto no 13.918
6
possibilidade de execução creditícia.
Essa
situação
conduz,
também,
a
uma
certa
“despatrimonialização”, que também possui um sentido de
“desmaterialização” da riqueza. O Código Civil ainda está,
fundamentalmente, assentado numa formulação de que a riqueza
se dá em bens corpóreos, sendo os incorpóreos a exceção da
regra”.
O valor bloqueado, portanto, deve ser liberado à parte
agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator